Tribunal: TJDFT
Processo: 0726294-15.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726294-15.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CONDOMÍNIO JARDINS DAS SALACIAS RECORRIDO: RICARDO NEUTO TAVARES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CONDOMÍNIO. SÍNDICO. PEDIDO DE REFORMA. CONTRARRAZÕES. INCABÍVEL. CONTAS PRESTADAS E APROVADAS. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRIMAZIA DE JULGAMENTO DO MÉRITO. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE INAPLICABILIDADE. SEGUNDA FASE. HONORÁRIOS. Não é possível a utilização das contrarrazões para pleitear a reforma da sentença quando a matéria deveria ter sido tratada em recurso de apelação. As contrarrazões não podem ser utilizadas como mecanismo de alargamento das matérias devolvidas pela apelação. Consoante jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio TJDFT, tendo o síndico prestado contas extrajudicialmente perante assembleia, com a aprovação, inexiste interesse jurídico no ajuizamento de ação de exigir contas, devendo o condomínio, caso constate alguma irregularidade, utilizar de ação própria. A teoria da asserção e o princípio da primazia do julgamento de mérito, previstos nos artigos 4o e 488, do Código de Processo Civil, permitem o julgamento de improcedência, quando constatado, ao final do processo, a inexistência de interesse de agir. Considerando a improcedência de parte da ação de exigir contas, não é possível a condenação do réu ao pagamento dos encargos de sucumbência ao argumento de que deu causa à demanda. Quanto à parte da ação de exigir contas que avança para a segunda fase do procedimento, deverão ser fixados honorários advocatícios apenas no julgamento das contas. O recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos artigos 1.348, inciso VIII, do Código Civil, 22, § 1o, alíneas “f” e “g”, da Lei 4.591/1964; bem como 550, § 1o, e 552, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o resultado para a aprovação de contas pode ser revisto por nova assembleia convocada para a análise de prestação de contas. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ como paradigma. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS, OAB/DF 31.138, JANAINA ELISA BENELI, OAB/DF 23.224, e LEONARDO DE MIRANDA ALVES, OAB/DF 38.079. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada negativa de vigência dos artigos 1.348, inciso VIII, do CC, 22, § 1o, alíneas “f” e “g”, da Lei 4.591/1964; bem como 550, § 1o, e 552, ambos do CPC, nem no tocante à invocada divergência jurisprudencial. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDOMÍNIO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. SÚMULA N. 83/STJ. 1. Falta interesse de agir para o ajuizamento de prestação de contas ao condômino/condomínio quando as contas do síndico tiverem sido previamente prestadas e aprovadas por assembleia. 2. A consonância entre a decisão recorrida e a jurisprudência do STJ obsta o conhecimento do recurso especial. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 3. A Súmula n. 83 do STJ não se aplica apenas aos recursos especiais interpostos com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional, sendo também aplicável aos recursos fundados na alínea "a". 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1393640/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 30/11/2015) (g.n.). Em igual sentido, demonstrando a atualidade do entendimento, confira-se também a decisão monocrática proferida no REsp 1924285, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 18/5/2021. Assim, “O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.” (AgInt no AREsp 1776784/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 7/4/2021). Ressalto, por fim, que, consoante iterativa jurisprudência do STJ, “que fica prejudicada a apreciação da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1629368/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 16/4/2021). Por fim, determino que as publicações sejam realizadas em nome dos advogados DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS, OAB/DF 31.138, JANAINA ELISA BENELI, OAB/DF 23.224, e LEONARDO DE MIRANDA ALVES, OAB/DF 38.079. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009